Tribunal: TJSP
Processo: 2123256-14.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Habeas corpus – Interrogatório realizado antes da oitiva de testemunha por carta precatória – Ajuizamento de correição parcial – Inadequação da via eleita – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Concessão de decisão liminar de habeas corpus de ofício – Jurisprudência dos Tribunais Superiores – Imperiosidade da realização de interrogatório como último ato da instrução, inclusive

Ementa:
Habeas corpus – Interrogatório realizado antes da oitiva de testemunha por carta precatória – Ajuizamento de correição parcial – Inadequação da via eleita – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Concessão de decisão liminar de habeas corpus de ofício – Jurisprudência dos Tribunais Superiores – Imperiosidade da realização de interrogatório como último ato da instrução, inclusive se houver carta precatória expedida para oitiva de vítima ou testemunha – Habeas corpus concedido de ofício para determinar que os réus sejam reinterrogados nos autos da ação penal n.o 1500018-18.2020.8.26.0366.